Tribunal: TJDFT
Processo: 0734570-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. QUEDA EM BANHEIRO DE RODOVIÁRIA. FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais em razão da falha na assistência prestada pelos prepostos da transportadora após queda da autora em rodoviária. A apelante requer a reforma da sentença e condenação das rés ao pagamento de R$ 1.068,73 a título de danos materiais, majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00, majoração dos honorários sucumbenciais, afastamento da multa aplicada aos embargos de declaração e condenação exclusiva das apeladas ao pagamento das custas e honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) pertinência da multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios; (ii) definição quanto à responsabilidade civil das rés; (iii) existência de danos materiais indenizáveis; (iv) adequação do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é adequada quando os embargos de declaração visam a rediscutir matéria já enfrentada pela sentença, hipótese que ocorreu no caso. Mantém-se a multa.
4. Responsabilidade do transportador é objetiva (art. 14 do CDC), mas permite-se a exclusão da responsabilidade pela culpa exclusiva de terceiro, o que ocorreu no caso concreto. O acidente ocorreu em banheiro de rodoviária administrada por terceiro; tal circunstância constitui fortuito externo e rompe o nexo causal entre a atividade das rés e os danos materiais decorrentes da queda.
5. A divisão proporcional dos ônus sucumbenciais é mantida, pois a autora ficou vencida em metade da sua pretensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A queda de passageira em rodoviária configura fortuito externo e afasta a responsabilidade do transportador pelos danos materiais decorrentes do evento.
2. Em caso de enfermidade do passageiro, o dever dos prepostos da transportadora limita-se a realizar parada para que a passageira busque atendimento médico.
3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios atraem a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC quando visam rediscutir matéria já enfrentada na sentença.
4. Distribuição dos ônus sucumbenciais obedece à proporcionalidade dos pedidos julgados procedentes e improcedentes.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 487, I; 1.026, §2o; 85, §2o; 6o; C.C., arts. 389; 406, §1o; 734 e 735; L. 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1165374; 1164817; 1159367; STJ, Tema 1.059.